Tribunal: TJMT
Processo: 0014203-46.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014203-46.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ERVIN SCHMIDT - CPF: 154.429.349-68 (APELANTE), BELARMINA DE SOUZA - CPF: 086.326.341-00 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), GILDA LOURENCO DA SILVA - CPF: 031.336.761-21 (APELANTE), CICERO ALEXANDRE KOELIRE (APELADO), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON BARROS (APELADO), MARINETE AUGUSTINHO (APELADO), PEDRO LIMA (APELADO), CESAR DE SOUZA - CPF: 003.576.701-40 (APELADO), CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA (APELADO), ALOISIO DE FREITAS GONCALVES (APELADO), ADVAIR DE FREITAS GONCALVES (APELADO), ADMILSON DE FREITAS GONCALVES (APELADO), AMADO DE TAL (APELADO), REJANE CRISLEY BARROZO - CPF: 950.599.541-53 (ADVOGADO), MANOEL DE TAL (APELADO), JURANDIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 347.770.165-87 (APELADO), MARCOS DE TAL (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO - CPF: 830.116.501-44 (APELADO), HERMES HABAD MAGELA JUNIOR - CPF: 894.700.606-87 (ADVOGADO), ANDRE EMIGDIO CASSIANO - CPF: 007.565.429-60 (APELADO), HELDER ANDRE DA CRUZ - CPF: 985.402.201-30 (APELADO), BRUNO NAZARIO (APELADO), ALCIDES SEMPREBOM BEZERRA - CPF: 057.508.741-25 (APELADO), ANTONIO MOTA DA SILVA - CPF: 198.701.592-49 (APELADO), ANTONIO SILVA FRANCO - CPF: 299.330.051-20 (APELADO), CARMELINO ALVES PEREIRA - CPF: 970.482.241-34 (APELADO), CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 956.518.881-87 (APELADO), COSME DE OLIVEIRA - CPF: 697.483.301-68 (APELADO), DEOCLIDES ZANON - CPF: 384.545.131-91 (APELADO), ELIAS MOREIRA BORGES - CPF: 007.871.637-32 (APELADO), ERIVALDO DA SILVA - CPF: 903.621.281-20 (APELADO), EURICO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 897.370.081-20 (APELADO), GILDA LOURENCO DA SILVA - CPF: 031.336.761-21 (APELADO), GONCALVES ROGERIO DA SILVA - CPF: 663.797.849-34 (APELADO), IZABEL SOLAO - CPF: 655.125.291-53 (APELADO), JANETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 380.607.698-71 (APELADO), JORGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 571.144.391-72 (APELADO), JOSE APARECIDO TRABUCO - CPF: 292.811.211-15 (APELADO), JOSE ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 238.742.529-49 (APELADO), LORENA HECK ROMAIKE - CPF: 022.655.989-09 (APELADO), LUIZ PAULO PESSATO (APELADO), NATALINO FIGUEIRA MOREIRA - CPF: 274.386.781-72 (APELADO), NOEL PEREIRA DE JESUS - CPF: 957.234.551-68 (APELADO), ODAIR JOSE DE ALMEIDA - CPF: 022.905.951-10 (APELADO), RAFAEL CELLA - CPF: 060.410.779-09 (APELADO), REINOLDO ARDNT - CPF: 040.102.381-86 (APELADO), RAQUEL APARECIDA FERREIRA SANCHES - CPF: 035.970.231-77 (APELADO), SIDIOMAR FERNANDES - CPF: 962.983.241-00 (APELADO), SIDNEY CELLA - CPF: 043.330.529-04 (APELADO), SILVIO LOPES SOARES - CPF: 756.648.959-34 (APELADO), VALDIR MACHADO - CPF: 564.327.639-91 (APELADO), LUIZ PAULO PESSATO - CPF: 069.018.606-17 (APELADO), EDNA BUSTAMANTE DE ALMEIDA - CPF: 580.983.481-72 (APELADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA SANCHES - CPF: 058.577.231-24 (APELADO), LUCELENE ANDRADE DE FREITAS - CPF: 002.868.301-32 (APELADO), TEREZINHA NASARIO SOUZA - CPF: 524.537.409-97 (APELADO), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 003.730.391-07 (APELADO), ATILIO DE OLIVEIRA - CPF: 631.191.291-00 (APELADO), QUITERIA VIRTUOSA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 986.735.641-15 (APELADO), TEREZINHA ROSADO DA SILVA - CPF: 964.757.061-91 (APELADO), IZABEL CRISTINA MADUREIRA - CPF: 022.201.019-32 (APELADO), GLEISON ALVES FERREIRA - CPF: 032.822.981-45 (APELADO), ORLANDO ALVES MACHADO - CPF: 816.828.831-91 (APELADO), ELIZABETE BASTOS MACHADO - CPF: 393.629.141-15 (APELADO), LIDIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 016.871.831-63 (APELADO), SALVINO DE SOUZA - CPF: 009.101.848-01 (APELADO), PERCILIA NILA DE LIMA - CPF: 902.313.841-49 (APELADO), JOSE LUCAS DE LIMA - CPF: 177.558.831-91 (APELADO), DORCILIA DOMINGUES - CPF: 062.824.196-89 (APELADO), MARINETE AUGUSTINHO DOS SANTOS - CPF: 326.618.781-49 (APELADO), DIRCE PEREIRA DE JESUS MOREIRA - CPF: 000.516.981-02 (APELADO), SELI FALEIRO CELLA - CPF: 000.881.689-13 (APELADO), RODRIGO CELLA - CPF: 105.095.179-43 (APELADO), VALDECIR GOMES DA SILVA - CPF: 337.908.251-15 (APELADO), VALDENIR BARROSA DE SOUZA - CPF: 862.894.031-68 (APELADO), FRANCISCA APARECIDA MARIANO MACHADO - CPF: 622.566.611-72 (APELADO), CIDES SEMPREBOM BEZERRA - CPF: 040.378.311-98 (APELADO), AMADO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.742.611-10 (APELADO), QUITERIA VIRTUOSA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 986.735.641-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO -

MERA DETENÇÃO
– SÚMULA 619 – DOMÍNIO PÚBLICO – EXERCÍCIO DA POSSE PRESUMIDO – POSSIBILIDADE DE USO PARA ASSENTAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Em se tratando de área de domínio público, aplica-se a súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

2 - Por consequência, a partir da natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, sendo possível, no caso em comento, o projeto de assentamento feito pela autarquia estadual na área rural em discussão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Ervin Schmidt
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração n. 0014203-46.2009.8.11.0041, proposta pelo apelado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
Henrique Leão Rodrigues Coelho, Helder Da Cruz
e
outros
, que julgou improcedente o pedido inicial do apelante, considerando que a ocupação sobre o imóvel objeto da ação era irregular, ante a ausência de demonstração de posse sob a área, assim como por se tratar de terras públicas em que o INTERMAT, em 2002, promoveu a ocupação e divisão em lotes na propriedade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que propôs a presente ação com objetivo de reintegração de posse de uma propriedade com 1.016 alqueires, situado no município de Novo Mundo-MT, uma vez que esta foi invadida no ano de 2002 de forma ilegal pelos requeridos.

Relata que a propriedade foi adquirida no ano de 1993, entretanto, alega não possuir documentos do imóvel rural, visto que se refere à posse mansa e pacífica.

Pede, então, seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, ao argumento de que é o legítimo proprietário da área em comento, tendo em vista que possui contrato particular de compra e venda de terras, em que comprova a aquisição de forma onerosa junto ao antigo proprietário, o Sr. Valdemar Pinheiro da Silva. (Id. 111962987).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual pugna pelo seu desprovimento (id. 111962987).

Os apelados Henrique Leão Rodrigues Coelho, Helder da Cruz, André Emigdio Cassiano e Bruno Nazario apresentaram contrarrazões à apelação requerendo o desprovimento do presente recurso (Id. 111962987).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 111962987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES

BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar em face do Estado de Mato Grosso, Henrique Leão Rodrigues Coelho e outros almejando
a reintegração de posse de uma propriedade com 1.016 alqueires, situada no município de Novo Mundo-MT, posto a invasão ocorrida no ano de 2002 pelos requeridos.

O Juiz de Primeiro Grau julgou o pedido improcedente, fundamentando, em síntese, que:

“
Analisando todo o conjunto probatório que constam nos autos, conclui-se que o autor de fato ocupou a área durante anos; no entanto, se tratam de terras públicas, e que, o INTERMAT, em 2002, promoveu a ocupação e divisão daquelas.

Ademais, o requerente, ao demandar contra os réus isoladamente não fez constar o INTERMAT, mas reconhece que esse atuou na área a fim de realizar a sua divisão.

Em demandas possessórias, a ocupação sobre áreas públicas pode ser protegida em conflitos envolvendo apenas particulares, conforme entendimento já consolidado pela colenda Corte Superior (...)

Há de se reconhecer que
houve problemas na área com relação ao interesse do INCRA e INTERMAT, os quais inclusive levaram o presente processo a ser remetido à Justiça Federal, mas que ao final, restou devidamente demonstrado tratar-se de área do Estado de Mato Grosso,
conforme documento apresentado às fls. 1.183/1.186.

Não se despreza a boa-fé do autor, mas é possível concluir que este,
esteve ocupando áreas públicas, e que o titular destas áreas, o INTERMAT, promoveu a ocupação.

Em se tratando de áreas públicas, o autor

exerceu mera detenção durante o período em que ali esteve
, e contra este não poderia requisitar proteção possessória, pois não se configura posse em desfavor do INTERMAT.
”
.
(destaquei)

Agiu com acerto o Juiz
a quo
, isto porque, apesar de não se desprezar a boa-fé do autor, ora apelante, ele esteve ocupando áreas públicas, cujo titular - o INTERMAT, promoveu a ocupação. Logo, por se tratar de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público.

Aliás, esta conclusão já é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pacificou,
in verbis
: “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção
,
de natureza precária
, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (destaquei)

Por consequência, a partir da natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista HELY LOPES MEIRELLES, in verbis:

“O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...)
Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação
. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse."(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434).

Ademais, conforme bem salientado no parecer, em que se pronuncia o Promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva (Id. 111962984, p. 1480):

“O STJ já vem se pronunciando, em reiteradas vezes, contra a possibilidade do particular que ocupa terra pública, sem o consentimento do Poder Público, utilizar-se de ação de reintegração de posse para reaver a coisa esbulhada, ainda mais quando há provas de que outro ente de natureza pública tenha sido o causador direto de tal ocupação, como ocorre nos presentes autos, firmando sólido posicionamento a respeito.”

De fato, o autor nada comprovou quanto à existência de justo título concedido pela Administração Pública.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício
, in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO
– RECURSO DO MUNICIPIO PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. 1. A posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem. 2
. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, a mera detenção do Apelante, de natureza precária, não tem o condão de obstaculizar a reintegração de posse pelo Município de Primavera do Leste. 4. Recursos conhecidos, desprovido o recurso dos Requeridos e provido o recurso do Munícipio.
(N.U 0003231-97.2007.8.11.0037, TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO
– USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MERA DETENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Recurso desprovido. (N.U 1006995-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) (Destaquei)

É inconteste que o imóvel rural em discussão é de propriedade pública. Por conseguinte, o apelante tão somente exerceu a detenção do bem imóvel, não sendo, portanto, seu proprietário, bem como a suposta invasão se trata, na verdade, de projeto de assentamento proposto pelo governo estadual e executado por sua autarquia, qual seja, INTERMAT.

Isso posto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023